Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-61.2021.8.11.0078
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002772-61.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.169.621-07 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ARTS. 306,
CAPUT
C/C 298, III, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - REJEIÇÃO - AUTO DE CONSTATAÇÃO - PROVA VÁLIDA
- APELO
DES
PROVIDO
.

1. A presença de odor etílico no condutor de veículo, aliado a depoimento que identificaram sinais de embriaguez em consonância com o consignado no Termo de Constatação quanto à alteração de capacidade psicomotora, constituem conjunto e indícios suficientes para fundamentar a conclusão do estado de embriaguez ao volante. Ademais, o Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT, dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

2
. Recurso de apelação
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
A
NDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Sap
e
zal
(MT), nos autos da ação penal n.
1002772-61.2021.8.11.0078
, que julgou procedentes os pedidos da denúncia para condenar o apelante pela prática dos delitos descritos nos
arts
. 306,
caput
c/c 298, III, ambos do CTB, fixando-lh
e
a
pena definitiva de
08 meses de detenção
,
em regime inicial
semiaberto
,

a
o pagamento de
12 dias-multa no valor de 1/30 do
salário-mínimo
à época dos fatos
, bem como

a proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor

pelo prazo de
02 meses
e 20 dias
,
conforme
sentença
que se vê no id.
216424804
.

Em suas razões no Id. 2
16424819
a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição diante da ausência de provas e observância dos princípios da presunção da inocência e “
in dubio pro reo
”.

Assevera que a decisão foi lastreada em prova sem juízo de certeza, p
ois alega
conflito
de interesse
d
as testemunhas
,
que são os agentes que realizaram a abordagem
, sendo vedado ao juiz fundamentar a decisão condenatória
sem
prova
s concret
as do delito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 2
16424821
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 2
25436650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...)
No dia 17/10/2021, por volta das 14h30min, na Rua das Rosas, Bairro
Cidezal
II, nesta cidade e Comarca, o denunciado, de forma consciente e voluntária, conduziu seu veículo FORD/KA, placa CNU8220, com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, vez que se encontrava em visível estado de embriaguez caracterizado, dentre outros fatores, pela sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 68008226 – APF), Boletim de Ocorrências nº 2021.270368 (id. 68008227 – APF), Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (id. 68008229 – APF), termos de declarações e demais documentos coligados nos autos.

(...)

Ainda, vale salientar que o denunciado admitiu para os policiais a prática delitiva, aduzindo ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado ANDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA incurso nas sanções previstas no artigo 306, caput, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97, razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para oferta de resposta à acusação escrita, bem como que sejam ouvidas as testemunhas arroladas, feito o devido interrogatório e acompanhamento da ação, para no final ser julgado e condenado.
”
(Id. 216424759)

Sobreveio sentença que julgou integralmente procedentes os pedidos da denúncia, para condenar o apelante pela prática dos delitos descritos nos
arts
. 306,
caput
c/c 298, III, ambos do CTB, fixando-lhe a
p
e
na definitiva
em
08 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
,
bem como a proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
02 meses e 20 dias
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

No que diz respeito à tese de absolvição do acursado por ausência de provas suficientes a ensejar sua condenação, sustenta, o apelante, que a decisão foi lastreada em prova sem juízo de certeza, diante de divergências quanto ao fato de que o acusado estaria conduzindo o veículo com capacidade psicomotora alterada.

Da decisão hostilizada
, disponível nas mídias eletrônicas
extrai-se que:

“A pretensão punitiva é procedente; a materialidade está comprovada.

O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, os termos de depoimento e, principalmente, o auto de constatação da embriaguez no ID 69896760, além da prova testemunhal colhida hoje em juízo, demonstram que o crime existiu. A autoria é certa.

(...)

Oportuno ressaltar que o depoimento do policial merece especial valor probante, uma vez que o agente da lei não está em relação de amizade ou inimizade com o acusado, cujas ações são carregadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha.

(...)

Não obstante,
a descrição dos fatos presenciados, bem como as características do acusado, demonstra
que o delito existiu. Além disso, o auto de constatação indicou que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebidas alcoólicas.

Cito alguns pontos trazidos: vestes em desordem, sonolência, olhos avermelhados, hálito etílico, dentre outros. Por sua vez, a prova testemunhal e o auto de constatação são suficientes para comprovar a existência do crime e sua autoria, conforme o artigo 306, parágrafo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

(...)

Há a possibilidade de substituição pela prova testemunhal e auto de constatação. A própria lei assegura essa possibilidade, sendo plenamente possível e viável a condenação com base nestas espécies probatórias.

Ainda reconheço o agravante previsto no artigo 298, inciso 3, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o réu não possuía CNH, o que foi comprovado pela palavra do policial militar, aliás, de todos os policiais militares, desde a fase extrajudicial.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva para condenar o réu
Andrey Gustavo Almeida da Silva
como incurso nos crimes previstos nos artigos 306, caput, c/c 298, inciso 3, da Lei nº 9.503/97, submetendo-o às penas de 8 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, 12 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, e 2 meses e 20 dias de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.”
(Id. 216424808)

Em casos análogos aos fatos articulados nos autos, têm-se que o auto de constatação (Id. 2
16424757
) possui validade jurídica.
Vale lembrar que Lei n.
12.971/14

alterou CTB,

dando redação ao
§

2
º
,
do art. 306,

pass
ando
a
admit
ir a
prova
d
a constatação
da alteração da capacidade psicomotora
não só pelo teste de alcoolemia, mas por todos os meios de prova em direito admitidos
.

Nesse sentido
,
seguem as seguintes decisões do STJ. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS
. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
. 2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas
pela confissão do réu em juízo e
pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante
. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 14/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023) (grifo nosso).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.
CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS
. LEI N.12.760/2012. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante
. 2. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
1331345, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/10/2018). (...) 6. Agravo regimental desprovido”. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019) (grifo nosso).

Também neste Sodalício, a questão não diverge do entendimento firmado pela Corte Superior. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 306 C/C. ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CTB (LEI N° 9.503/97)
- PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA COM SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR - OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ
- AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, DEPOIMENTO DA CONVIVENTE DO RECORRENTE E POLICIAIS EM JUIZO - 2. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB - IMPOSSIBILIDADE - MERA ALEGAÇÃO - FALTA DO DOCUMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATESTADA NO PRÓPRIO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ (ID. 164299886 - FL. 28/29) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”. “[...] Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova." (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). In
casu
,
a presença de odor etílico no condutor do veículo, que deu azo a confecção do auto de constatação de sinais de alteração psicomotora aliado aos depoimentos de policiais militares
e da convivente do recorrente,
formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do recorrente
. (N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifo nosso).

Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência consolidada neste Sodalício, está consubstanciada no Enunciado Orientativo n. 08
,
da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017), o que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

Diante desse quadro
, considerando os fundamentos apresentados
pelo apelante
, concluo que os requisitos
legais
foram atendidos
pela autoridade coatora
,
p
ortanto, a sentença condenatória não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Andrey
Gustavo
Almeida da Silva
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024